Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711424-26.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA MEDRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX REPRESENTANTE LEGAL: EDISON TADEU FERREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JACKLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA MEDRADO contra decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do INSTITUTO QUADRIX e da SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O Ofício de ID 46673261 informa a prolação de sentença denegando a ordem, o que implica na perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator